Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713905-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WALLYSON INÁCIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE ATO CONSTITUÍDO COMO FALTA GRAVE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL CRIMINAL. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrada a prática da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da LEP, em razão do apenado “ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”, deve ser mantida a decisão que reconheceu a prática de falta grave, homologou as punições administrativas, determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e fixou, como marco inicial para concessão de novos benefícios, a data de sua ocorrência. 2. Ao contrário do que afirma a Defesa, a autoria e materialidade da falta grave estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório, sobretudo laudos periciais de informática e os depoimentos dos agentes penitenciários, que, no exercício da função pública, revestem-se de relevante valor probatório. 3. Não se verifica violação ao princípio da inocência, uma vez que as sanções administrativas aplicadas ao apenado, e homologadas em juízo, decorrem da conclusão do procedimento administrativo na apuração da falta grave, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158-A, 158-B, 158-C 158-D, §§ 1o, 2o e 3o, 158-E, §1o, e 158-F, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal (incluídos pela Lei 13.964/2019), suscitando a ausência de cometimento de falta grave em razão da quebra de cadeia de custódia pela ilegalidade da prova pericial, tendo em vista que os objetos apreendidos foram enviados para perícia somente 9 (nove) dias após o fato apurado, o que afronta a ampla defesa e o contraditório por gerar dúvidas quanto à preservação da integridade das evidências. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 158-A, 158-B, 158-C 158-D, §§ 1o, 2o e 3o, 158-E, §1o, e 158-F, parágrafo único, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso concreto, a negativa do agravante se encontra isolada no (sic) autos, assim como a tese da Defesa, de que existem diversos fatores que deixaram de ser considerados na decisão como a possibilidade de flagrante forjado, de quebra da cadeia de custodia e demais teses quanto ao computador. Por outro lado, no entanto, o relato dos agentes penitenciários, somado ao laudo feito pelo Núcleo de Informática e o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática, em que foram encontradas três fotos do interno, formam um conjunto probatório suficiente e harmônico para demonstrar o que foi narrado na ocorrência administrativa e, como consequência, a falta grave” (ID 60004408). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025